Tribunal: STF
Processo: RE 599233
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-11-17
Data de publicação: 2015-11-17

Ementa:
EMENTA



    Constitucional. Administrativo. Discussão sobre a constitucionalidade da exigência que sociedade de economia mista vem fazendo, por meio de “circulares”, a seus fornecedores de álcool carburante e aos interessados em consigo contratar com fundamento no dispositivo constitucional. Agravo regimental provido para dar seguimento ao recurso extraordinário.



    1. O tema é constitucional e não depende da análise de provas, pois se limita à interpretação que se deve dar ao disposto no art. 195, § 3º, da Constituição Federal, de modo a se definir se a Petróleo Brasileiro S/A (PETROBRAS) pode exigir, para fins de contratação com seus fornecedores, as certidões negativas de débito fornecidas pelo FGTS e pelo INSS.



    2. Questão ainda não decidida definitivamente pela Suprema Corte, inclusive quanto ao regime jurídico licitatório que deve ser aplicado às sociedades de economia mista que exercem atividades econômicas.



    3. Agravo regimental provido para dar trânsito ao recurso extraordinário.